Tribunal: TJDFT
Processo: 0718924-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Direito Civil e direito processual civil. Apelação. Ação de despejo cumulada com cobrança por falta de pagamento e indenização por danos materiais. Súmula 214 do STJ. Fiança. Reajuste e prorrogação. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença em ação de cobrança de alugueres combinada com pedido de despejo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. Discutida a possibilidade de exoneração do fiador em contrato locatício sujeito à renovação automática e da restituição do indébito no caso de cobrança judicial de alugueres.
III. Razões de decidir
3. A mera renovação ou reajuste periódico de contrato de locação não determina a exoneração de fiadores com base no entendimento sumular número 214 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Não comprovada a má-fé na cobrança de valores reconhecidamente ilegítimos, não se pode falar em restituição do indébito.
IV. Dispositivo
5. Apelo conhecido e improvido.
_________
Dispositivo relevante citado: Súmula 214 do STJ.